Tribunal: TJDFT
Processo: 0719368-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por MOISES RODRIGUES DE SOUZA, contra r. decisão de id no 17174697, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da pretensão revisional no 0702556-34.2020.8.07.0010, ajuizada em desfavor de SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, o agravante informa que é profissional autônomo (engenheiro civil) e que em razão da crise financeira advinda da pandemia causada pelo COVID-19, passou a vivenciar uma situação de hipossuficiência, pois deixou de auferir renda diante da dificuldade em conseguir trabalho, o que lhe impede de adimplir com seus compromissos financeiros, em especial as parcelas de financiamento do veículo anteriormente assumidas perante os agravados. Considerando que o pleito recursal liminar, inaudita altera pars, de suspensão temporária, por pelo menos 90 dias, do pagamento das parcelas de financiamento do veículo FIAT TORO ENDURANCE 1.8, Ano 2019/2019 (id 62996661 do processo de origem), consubstancia-se essencialmente na alegação de que não possui vínculo empregatício e que aufere renda exclusivamente como profissional liberal da aérea de engenharia civil, imperioso que o agravante apresente declarações de imposto sobre a renda para análise pelo juízo ad quem, visto o documento constante no id 17174699, informar realização de empréstimo, em janeiro de 2020, na modalidade “CDC Salário”, visto ser empréstimo destinado apenas aos clientes que recebem salário na Caixa Econômica. Por tal motivo e em observância ao disposto nos artigos 10 e 99, §2o, do CPC, apresente o agravante Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – Exercícios 2019 e 2020 (Anos base 2018 e 2019) ou comprove sua isenção, no prazo de 5 dias. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos com ou sem manifestação. Intime-se. Publique-se Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator